Tribunal: TCU
Processo: 031.363/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 271/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista a intimação expedida pelo Juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará para que esta Corte de Contas se manifeste acerca do valor do dano causado e consequente ressarcimento proposto pelo réu Sérgio Ricardo Florêncio Lima, ratificando ou não o valor apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa 0801431- 97.2020.4.05.8103, ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF (peça 3), Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos (peças 11 e 12); Considerando a Questão de Ordem 1/2023, apreciada na sessão plenária de 1o/2/2023, que se debruçou sobre recente decisão judicial proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em relação a pontos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992); Considerando que, em 27/12/2022, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7236 MC/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o Exmo. Ministro do STF suspendeu, cautelarmente, diversos dispositivos da referida lei que foram incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021, entre eles o § 3o do art. 17-B; Considerando que, com base nos princípios da racionalização administrativa e economia processual, o Plenário desta Corte decidiu pelo sobrestamento dos processos abertos e em curso neste Tribunal, devendo a unidade responsável pela instrução inserir nos autos cópia da decisão do STF e da respectiva questão de ordem, bem como o fato de que se deve dar conhecimento ao juízo que determinou a atuação do TCU para apuração do dano, bem como essas medidas serem válidas enquanto perdurarem os efeitos cautelares no âmbito da citada ação, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V c/c a Questão de Ordem no 1/2023, em sobrestar o presente processo, enquanto perdurarem os efeitos cautelares no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7236 MC/DF, enviando comunicação ao Juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará sobre o teor desta decisão, encaminhando cópia da referida decisão do STF e da instrução da unidade técnica à peça 11, de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 031.363/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.